Tribunal: CARF
Processo: 11080.901456/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901456/2015-57
RESOLUÇÃO
1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-001.062 (e-fls. 1423/1430),
proferido pela 12a Turma da DRJ07 que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado.
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901456/2015-57
2
A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP no. 42170.82141.230
714.1.7.03-1900 para compensação de débitos diversos com saldo negativo de CSLL referente ao
ano calendário de 2012, no valor total de R$ 168.743,86.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
homologou a compensação declarada no valor total de R$ 168.743,86 a título de saldo negativo de
CSLL (e-fl. 567).
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
1423/1430):
“(...)
Conclusão
Confirmadas neste Acórdão parte das retenções na fonte e do oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação, a CSLL apurada no ano-calendário de 2012
ficou assim demonstrada:
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade da interessada, para homologar as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido, no valor de R$ 123.772,23, objeto da lide.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1441/1447), destacando em síntese que:
“(...)
Eventual falta de pagamento do tributo retido, ou mesmo a falta de declaração da
retenção pela fonte pagadora, não inibe o direito à compensação do valor retido,
pelo contribuinte substituído.
Ao contribuinte substituído, portanto, basta a demonstração de haver ocorrido a
retenção do tributo, para que faça jus à compensação. E, no caso, a retenção da
CSLL está devidamente comprovada, seja pela documentação fiscal federal (DIPJ),
seja pelas próprias notas fiscais de prestação de serviços, que identificam a
retenção da contribuição social em exame.
(...)
É, portanto, claramente indevida a glosa de créditos de CSLL, tomando por base
apenas a falta de comprovantes de retenções fornecidos pelas fontes pagadoras,
via DIRF. O contribuinte sofreu, efetivamente, a retenção desse tributo, e tem,
por conseguinte, direito à compensação do respectivo valor, como declarado na
PER/DCOMP em anexo.
IV DO PEDIDO
EM FACE DO EXPOSTO, requer a empresa:
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901456/2015-57
3
a) preliminarmente, seja recebido e processado o presente recurso, em face da
sua tempestividade (item II, supra);
b) no mérito, seja dado provimento ao recurso voluntário, homologando,
integralmente, a compensação declarada, ante a suficiência e legitimidade do
crédito de saldo negativo de CSLL empregado em compensação.
(...)”.
No dia 07 de Dezembro de 2022, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.610 (e-fls. 1455/1458).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o Termo
de Intimação Fiscal no 619/2025 (e-fls. 1467/1469), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e tendo em
vista o disposto nos artigos 949, 950, 956, 957, 958, 971 e 972 do Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), no art.
23 do Decreto no 70.235/72 e no art.35, § único, do Decreto no 7.574/2011,
visando ao atendimento à Resolução no 1001-000.610 do CARF para diligência
referente ao crédito de SALDO NEGATIVO DE CSLL relativo ao ano-calendário 2012
solicitado no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Declaração de
Compensação – PER/DCOMP no 42170.82141.230714.1.7.03-1900, fica o
contribuinte INTIMADO a, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência
do presente termo, prestar os esclarecimentos abaixo especificados:
1- Apresentar Contrato de Prestação de Serviços com os CNPJ Fontes Pagadoras
não confirmadas integralmente e que constam relacionadas no anexo ao presente
Termo de Intimação;
2- Apresentar as notas fiscais de serviços emitidas aos tomadores de serviços,
informados como fontes pagadoras cujos CNPJ fazem parte do anexo – resultaram
não validados no despacho decisório contestado pela empresa;
3- Apresentar os extratos bancários onde constem os valores líquidos a que se
referem as notas fiscais (NF), item 2;
4- Apresentar registros contábeis onde constem a escrituração da receita e
respectiva retenção de CSLL relacionadas às fontes pagadoras cujos CNPJ fazem
parte do anexo ao termo de intimação contribuições sociais – resultaram não
validados no despacho decisório contestado pela empresa;
5- Apresentar demonstrativo analítico com a especificação do valor bruto da nota
fiscal de serviços e das deduções efetuadas para cada CNPJ do anexo ao presente
termo
de
intimação.
0
demonstrativo
deve
conter
as
seguintes
especificações/informações, quais sejam: número da nota fiscal, valor bruto,
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901456/2015-57
4
deduções efetuadas, data de remessa ou de recebimento dos valores líquidos
com indicativo (referenciando) os extratos bancários (item 3);
A documentação solicitada objetiva suprir à ausência do comprovante de
retenções emitido pelos CNPJ reportados pelo contribuinte (requerente) como
clientes pelos serviços prestados e ausência de informações em Dirf.
(...)”.
A Contribuinte se manifestou sobre o termo de intimação fiscal (e-fls. 1475/1482),
pleiteando a dilação de prazo para “o atendimento dos itens 1 a 5 do Termo de Intimação Fiscal no
619/2025, de fls. 1.467-1.468”.
A Autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência (e-fls. 1483/1489), cujo teor
segue abaixo em síntese:
“(...)
Conclusão:
9. Diante da ausência dos elementos solicitados em razão da impossibilidade de
apresentá-los – comprovada pela recorrente - não foi possível a verificação da
diferença não validada pela DRJ.
10. Dê-se ciência à recorrente deste Relatório de Diligência no 712/2025 e da
Resolução no 1001-000.610 CARF, abrindo-se prazo de 30(trinta) dias para aditar
manifestação, se o interessado assim desejar.
11. Após decurso do prazo para recurso, retorne-se o processo à 1a Turma
Extraordinária do CARF para prosseguimento do Julgamento.
(...)”.
A Contribuinte apresentou resposta (e-fls. 1495/3508) ao Termo de Intimação Fiscal
no 619/2025, de fls. 1.467-1.468 alegando que “em razão das enchentes em Porto Alegre de 2024,
não há como resgatar as notas fiscais físicas emitidas em 2012, nem os registros contábeis da
época, em que constem a escrituração da receita e respectiva retenção de CSLL relacionadas as
fontes pagadoras”.
Asseverou ainda que “nas fls. 1.475-1.482, constam as fotografias da empresa,
situada no bairro São Geraldo, na capital gaúcha”.
A Autoridade fiscal confeccionou a Informação Fiscal n°. 1219/2025 cujo teor segue
abaixo em síntese (e-fls. 3511/3512):
“(...)
2. Em 02/06/2025 dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Relatório de
Diligência Fiscal no 712 de 30 de abril de 2025 (fls. 1483 a 1489) a recorrente
aditou a sua manifestação com os elementos anexados às fls. 1496 a 3509.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901456/2015-57
5
3. No entanto a documentação anexada, constituída basicamente por extratos
bancários, não se presta para a análise das diferenças não confirmadas pela DRJ
relativas às retenções de CSLL de fontes pagadoras ausentes/divergentes na Dirf o
que inviabiliza a conclusão de direito creditório em valor superior ao já analisado
e validado pela DRJ por meio do Acórdão 107-001.062 (fls. 1423 a1430).
4. Retorne-se o processo à 12 Turma Extraordinária do CARF para prosseguimento
do Julgamento.
(...)”.
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 42170.82141.230 714.1.7.03-1900, para compensação de débitos diversos com
saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2012, no valor total de R$ 168.743,86.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: “Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido de
transação controlado no DDA no 13031197465202353”.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031197465202353.
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.900 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901456/2015-57
6
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3520
DF CARF MF
Original